Tribunal: TJMT
Processo: 1003129-96.2023.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003129-96.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO DE SOUZA MIRANDA - CPF: 028.368.081-44 (APELANTE), IJOSEY BASTOS SOARES - CPF: 569.726.441-00 (ADVOGADO), IURI SEBASTIAO DE OLIVEIRA TELES - CPF: 021.902.851-60 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 531.943.811-72 (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELANTE), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO DE SOUZA MIRANDA - CPF: 028.368.081-44 (APELADO), IURI SEBASTIAO DE OLIVEIRA TELES - CPF: 021.902.851-60 (ADVOGADO), IJOSEY BASTOS SOARES - CPF: 569.726.441-00 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 531.943.811-72 (APELADO), IJOSEY BASTOS SOARES - CPF: 569.726.441-00 (ADVOGADO), IURI SEBASTIAO DE OLIVEIRA TELES - CPF: 021.902.851-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA MIRANDA E DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE MIRANDA E DESPROVEU O APELO DE ANHANGUERA EDUCADIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA APÓS FALECIMENTO DE ALUNA. ABUSO NA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO
DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE E DESPROVIDO DA REQUERIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débito educacional cobrado após o falecimento da aluna e condenou a instituição de ensino ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança de parcelas vencidas após o óbito da contratante de serviço educacional; e (
ii
) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração, à luz da extensão do abalo e do porte econômico da instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
. Restou comprovado que os débitos vencidos até o falecimento da aluna foram integralmente quitados, inexistindo respaldo contratual ou legal para exigir valores posteriores, o que caracteriza prática abusiva.

2
. A conduta de persistir nas cobranças mesmo após ciência formal do óbito extrapola o mero dissabor cotidiano, revelando insensibilidade e afronta aos direitos da personalidade dos genitores da falecida, gerando dano moral presumido.

3
. Diante das circunstâncias do caso concreto e da necessidade de reforço ao caráter pedagógico da indenização, o montante indenizatório deve ser majorado para R$ 10.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da reparação.

4
. Diante do desprovimento do recurso da instituição de ensino, cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos

autor
es
parcialmente provido. Recurso
d
a
requerid
a
desprovido.

Tese de julgamento:

1. É indevida a cobrança de valores relativos a serviços educacionais após o falecimento do contratante, quando inexistente usufruto e após prévia notificação do óbito.

2. A cobrança reiterada e indevida, mesmo após a ciência formal do falecimento, configura abuso na relação de consumo e enseja reparação por danos morais, ainda que presumidos.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, X;
CC,
arts
. 186, 389, 406; CPC/2015, art. 85, § 11;
CDC,
arts
. 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-GO, AC 5155691-35.2021.8.09.0041; TJMT, N.U 1038008-37.2023.8.11.0003; TJMT, N.U 1003230-85.2018.8.11.0045.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA MIRANDA, DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE MIRANDA
e
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
, individualmente, em face da sentença contida no ID
296570444
, proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível de Primavera do Leste
, que,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para tornar definitiva a tutela de urgência concedida, declarando a inexigibilidade do débito no valor de R$ 38.884,74, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões recursais (ID 296570451), os apelantes
MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA MIRANDA
e
DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE MIRANDA
impugnam tão somente o valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua majoração.

Alegam que a dor pela perda da filha foi reiteradamente agravada pela conduta abusiva da instituição educacional, que, mesmo após
ciência inequívoca do falecimento da aluna, manteve a cobrança de valores — circunstância que, segundo afirmam, extrapola os limites do mero dissabor e causou abalo emocional significativo.

Defendem que o montante fixado não cumpre a função pedagógica da indenização e se mostra irrisório diante da capacidade econômica da requerida, cuja estrutura societária e capital social atingem valores bilionários. Pleiteiam a elevação da indenização para valor não inferior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), de modo a atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da reparação civil.

Requerem
, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, caso o recurso seja provido.

A apelada foi devidamente intimada, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões recursais.

A apelante
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
(ID 296570452) sustenta a legalidade de sua conduta, afirmando ter agido de boa-fé e nos estritos termos do contrato educacional e do Programa de Parcelamento Estudantil Privado (PEP), sendo devidos os valores cobrados, inclusive após o falecimento da aluna, por força das cláusulas contratuais que obrigam os herdeiros ao adimplemento de parcelas já vencidas.

Impugna a condenação por danos morais, sustentando a ausência de comprovação de sofrimento concreto pelos autores e argumentando que a cobrança, mesmo que discutida judicialmente, não configura ato ilícito nem enseja reparação extrapatrimonial.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional, pleiteando sua fixação em patamar módico e adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Em suas contrarrazões (ID 296570458), os apelados se manifestaram pelo desprovimento do recurso.

Os recursos são tempestivos.

O recurso de
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
está devidamente preparado (ID 297967395). Já o recurso de
MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA MIRANDA
e
DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE MIRANDA
é isento de preparo, em razão de serem beneficiários da justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Colhe-se dos autos que
MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA MIRANDA
e
DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE MIRANDA
ajuizaram ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA

e
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
, em razão das cobranças e ameaças de inscrição
nominal restritiva relativas
a débitos em nome da filha dos autores, falecida em março de 2020, mesmo após as instituições serem informadas do óbito.

Segundo a inicial, após o falecimento de sua filha, Luana de Souza Miranda, os autores comunicaram o fato e enviaram os documentos comprobatórios do óbito; entretanto, a instituição continuou realizando cobranças, que hoje somam o montante de R$ 38.884,74 (trinta e oito mil,
oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), com ameaças
de

inscrição
do débito nos cadastros de inadimplentes, apesar de todos os débitos estarem pagos até a data do falecimento.

Após o devido processo legal,
a
d. Magistrad
a
singular julgou procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos (ID
296570444
):

“(...)

A pretensão material fundamenta-se na ameaça de inscrição nominal restritiva em relação a débitos em nome da filha dos autores, falecida em março de 2020, mesmo após as instituições requeridas serem informadas do óbito.

A questão controvertida cinge-se à inexigibilidade do débito e a ocorrência de danos morais.

Segundo narrativa exordial, após o falecimento de sua filha, a autora realizou comunicação do falecimento com o envio dos documentos comprovando o óbito, entretanto, a instituição continua realizando cobranças, que hoje somam o montante de R$ 38.884,74 (trinta e oito mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), com ameaças de inscrição do débito nos cadastros de inadimplentes.

Os autores afirmam que todos os débitos vencidos até a data do falecimento foram devidamente quitados, inexistindoqualquer valor a ser pago em favor da ré.

A requerida sustenta a regularidade da cobrança sob o fundamento de que os valores decorrem de parcelamento estudantil. No entanto, o extrato anexado à contestação (Num. 127347151) evidencia que todas as parcelas vencidas até a data do falecimento (03/2020) foram integralmente quitadas, remanescendo apenas valores posteriores ao óbito.

Registre-se, ademais, que os autores comprovaram ter notificado
a
requerida acerca do falecimento da estudante (Num. 114515182 - pág. 4), estando a instituição ciente, desde 03/04/2020, da necessidade de cessar a emissão de novas cobranças relativas à mensalidade do curso superior, circunstância que evidencia a inexigibilidade do débito.

Por seu turno,quanto aos danos morais, algumas ponderações são pertinentes.

Embora a jurisprudência pátria seja firme ao estabelecer que a simples cobrança indevida não
caracteriza
, isoladamente, motivo para condenação por danos morais, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, a contumácia da cobrança redimensionou o fato, causando efetiva mácula moral.

Como é cediço, o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade,
sob pena
de conversão de
simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria do dano moral.

A caracterização da mácula moral deve ser apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que demostrem inegável eficácia lesiva.

Em verdade, o dano moral demanda a gravidade da violação ao patrimônio imaterial. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado (Sérgio Cavalieri Filho
in
Programa de Responsabilidade Civil,
5
ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2004).

Os danos morais, segundo a petição inicial, estariamconsubstanciados nas cobranças incessantes que causam abalo à mãe da falecida, que é relembrada do óbito de sua amada filha corriqueiramente, impedindo a superação da ocorrência fatídica e impedindo o processo de recuperação da perda da filha.

Apesar da morte da filha ser fato que certamente não será passível de esquecimento, tampouco de superação, é inegável que a cobrança recalcitrante impacta a saúde emocional dos autores, produzindo consequências que extrapolam o mero aborrecimento.

O episódio narrado constitui dano moral presumido.

Revela-se, pois, abusiva e potencialmente ofensiva
a
cobrança indevida, evidenciado o abuso no exercício do direito, apto a caracterizar a indenização por danos morais. Assim, tenho que o dano moral configura-se
in
re

ipsa
, ou seja, para caracterização do dano é necessária somente
a
prova do fato ilícito e do nexo causal entre o ilícito e a lesão a direito de personalidade.

DISPOSITIVO

Isso posto
,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados naação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por
Maria Conceição de Souza Miranda
e
Domingos Sávio Pereira de Miranda
em face de
UNIC Educacional Ltda.
e
Anhanguera Educacional Participações S/A
, tornando definitiva a tutela de urgência outrora concedida edeclaro a inexigibilidade do débito no valor deR$ 38.884,74 (trinta e oito mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) econdeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais). O valor relativo aos danos morais deve ser corrigido monetariamente (CC, art. 389) a contar da data do arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data do evento danoso, haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual (
REsp
1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018).

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, em especial pela baixa complexidade da ação e pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
”

Inconformados, os apelantes pugnam pela reforma da sentença.

1.
RECURSO
DE
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
(ID 296570452)
:

A controvérsia cinge-se à legalidade das cobranças efetuadas após o falecimento da aluna Luana de Souza Miranda, ocorrido em 24/03/2020, devidamente comunicado à instituição de ensino em 03/04/2020 (ID 296570380).

As rés sustentam que os valores cobrados são referentes a parcelas vencidas anteriormente à data do óbito e que o contrato de parcelamento educacional (PEP) prevê a sucessão da dívida.

Ocorre que tal alegação não encontra respaldo nos documentos acostados aos autos. Conforme expressamente reconhecido pelo juízo de origem, o extrato financeiro anexado pelas
próprias rés
evidencia que todas as parcelas vencidas até a data do falecimento foram quitadas (ID 296570420).

Remanescem, portanto, apenas débitos posteriores ao óbito, os quais, evidentemente, não podem ser exigidos da aluna falecida nem de seus sucessores, à míngua de previsão contratual clara e específica nesse sentido, tampouco de disposição legal que ampare tal pretensão.

A tentativa de cobrança de parcelas não usufruídas, já após a extinção da personalidade civil da contratante, viola princípios básicos da boa-fé contratual e configura prática abusiva.

Nesse contexto, correto o entendimento do juízo de primeiro grau ao reconhecer a inexigibilidade do débito, considerando que os débitos pendentes se referem somente às parcelas vencidas após o falecimento da filha dos autores.

Ademais, a apelante sustenta a ausência de dano moral ou, então, que o valor da indenização por danos morais (R$ 7.000,00) é excessivo e deve ser reduzido.

No entanto,
as cobranças de valores indevidos
tiveram intensa repercussão em seus direitos de per
sonalidade (art. 5o, X, da CF).

A continuidade das cobranças após a comunicação formal do óbito — inclusive com remessa de títulos a cartórios de protesto — demonstra, de forma inequívoca, conduta negligente e insensível por parte das rés.

Não se trata de mero dissabor cotidiano. Os autores, na condição de genitores da falecida,
foram
reiteradamente expostos a cobranças indevidas em nome de sua filha falecida, situação que, inevitavelmente, reaviva a dor da perda e impede o processo de luto e superação.

As referidas cobranças, notadamente quando persistentes e reiteradas, configuram violação aos direitos da personalidade dos familiares, gerando abalo moral indenizável.

A alegação de ausência de nexo causal não se sustenta diante da documentação acostada, a qual demonstra que a instituição foi devidamente informada do óbito da aluna, mas, mesmo assim, prosseguiu com as cobranças.

A conduta revela descaso com a memória da falecida e insensibilidade com o sofrimento dos familiares, constituindo fato gerador de responsabilidade civil objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, é imperiosa a manutenção do dever de indenizar, com caráter pedagógico, a fim de coibir a repetição de condutas semelhantes.

A propósito:

“(...)
3
. A reparação do dano moral deve servir para recompor os transtornos sofridos pela vítima, bem como, para inibir a repetição de ações lesivas de idêntica natureza, devendo, ainda, ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte postulante, razão pela qual mister a manutenção do quantum indenizatório arbitrado no primeiro grau.
4. A restituição em dobro do indébito
( parágrafo
único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Precedentes do STJ. 5. Os juros de mora da condenação por danos morais têm como termo inicial a data do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual. Aplicação da Súmula 54 do STJ. 7. Considerando o desprovimento do apelo, mister a majoração dos honorários em grau recursal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO.” (TJ-GO - AC: 51556913520218090041 ESTRELA DO NORTE, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Estrela do Norte - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
(
g.n
)

Quanto ao valor fixado na sentença, não há motivo para sua redução, visto que se encontra dentro dos padrões razoáveis, especialmente quando dirigido contra pessoa jurídica de grande porte econômico.

Portanto,
não
merece
prosperar o recurso
de
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
.

2. DO RECURSO DE
MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA MIRANDA
e
DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE MIRANDA
(ID 296570451)
:

De proêmio, convém ressaltar que, em consulta aos autos, foi possível verificar que os apelantes já são beneficiários da justiça gratuita, razão pela qual o benefício concedido em primeira instância
se
estende a todas as fases do processo.

Outrossim
, asseveram
os apelantes que o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, sob o fundamento de que os R$ 7.000,00 (sete mil reais) não correspondem à gravidade do dano sofrido nem ao porte econômico da instituição ré.

Pois bem.

No tocante ao valor fixado a título de danos morais, entendo que assiste razão aos apelantes.

Não se olvida que o valor da indenização, a ser fixado pelo Magistrado, deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, tampouco exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer, contudo, sua função pedagógica de reprimenda pecuniária.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser utilizado como fonte de enriquecimento ou abuso. Dessa forma, sua fixação deve levar em conta a condição de quem o recebe e as possibilidades de quem paga.

Esse numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do dano, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar maior cautela diante de situações como a descrita nestes autos.

Nesse aspecto, tendo em vista as peculiaridades do caso, entendo que o valor fixado pel
a Magistrada
de primeiro grau, em R$ 7.000,00 (sete mil reais), de fato configura quantia irrisória, não se mostrando adequado ao presente caso. Razão pela qual
deve
ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que melhor atende aos objetivos mencionados, observados os princípios da moderação e da razoabilidade.

Nesse contex
t
o:

“
(...)
No arbitramento do valor dos danos morais deve-se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições dos litigantes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro, desestimular a conduta abusiva, sendo que, no presente caso, mostra-se cabível a majoração do quantum indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais), em atendimento aos primados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em atendimento de
precedentes em casos análogos
.
Mister
a adequação do édito sentencial a fim de que seja aplicada a Lei no. 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.
”
(N.U 1038008-37.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025,
Publicado
no DJE 09/07/2025
)
(
g.n
.)

“
(...)
7
. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

8.
Levando em consideração as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do requerido, ora segundo apelante e, em especial, os transtornos vivenciados pelo requerente, ora apelado, com a inserção dos seus dados junto à órgão de proteção ao crédito, não há que se falar em redução do quantum fixado pela Juíza sentenciante, mas, sim, na sua majoração.

9. Também, assiste razão ao requerente, ora primeiro apelante, para que o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais seja majorado, eis que, o percentual de 10% (dez por cento) fixado sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00), resultando, aproximadamente, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), além de não remunerar adequadamente os trabalhos desenvolvidos pelo advogado do requerente, ora
primeiro apelante, está abaixo do que normalmente é fixado em casos semelhantes.
”
(N.U 1003230-85.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2023,
Publicado
no DJE 04/03/2023)
(
g.n
.)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA MIRANDA
e
DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE MIRANDA
,
para majorar os danos morais para o montante de R$
10
.000,00 (
dez mil reais).

Ainda,
nego provimento
ao apelo de
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
.

Diante do desprovimento do recurso de
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
,

majoro
os honorários recursais,
com relação a ele
,
de
1
0% para 15
% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025